Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702149-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELINA ANTONIA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0764204- 26.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para a hemodiálise. Narra a agravante que não possui condições físicas e financeiras para custeio do transporte, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que possui insuficiência renal crônica, hipertensão essencial, diabetes e insuficiência cardíaca, o que impossibilita sua locomoção sem auxílio. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto possuidora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado, in verbis: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos.” É o relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A princípio, cabe ressaltar que a autora foi diagnosticada com insuficiência renal crônica, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 42152851 - Pág. 22), carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise (ID 42152851 - Pág. 17), imprescindível para a manutenção de sua vida. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, o que, no presente caso, se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o transporte de sua residência (CAUB I, Lote 58, Casa 06, Riacho Fundo II/DF) até o Hospital Regional de Taguatinga (St. C Norte Área Especial 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72115-902), observando os horários da hemodiálise, das 19h às 23h, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito